Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Apelação interposta em ação cominativa consistente no pedido de cobertura de procedimento médico negada administrativamente por plano de saúde em que se discute o cabimento de condenação por danos morais.
2. É desnecessária a qualificação do sofrimento suportado pelo paciente que se vê diante de indevida recusa de autorização de cobertura para realizar procedimento médico necessário e indicado por profissional, casos nos quais o dano moral é presumido, caracterizando-se na modalidade in re ipsa.
3. Ao arbitrar o valor da condenação por dano moral, devem ser observados os critérios apontados pela jurisprudência a fim de atender a dupla finalidade de reparar o dano e punir o ofensor, sem, contudo, distanciar-se da razoabilidade e da prudência, levando-se em consideração a potencialidade e a repercussão do ato danoso no contexto pessoal e socioeconômico da parte ofendida e a situação financeira de ambas as partes, para não consubstanciar o enriquecimento ilícito do autor, nem estimular a impunidade do réu.
4. Deu-se provimento ao recurso.